Tribunal: TCU
Processo: 016.451/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adotar as providências necessárias a acompanhar a definição, pelo Banco Central, do prazo de convergência da inflação à banda de tolerância da meta, em caso de desvio do índice de preços do alvo estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, a partir da proposta do Ministério da Fazenda, consoante a nova sistemática definida pelo Decreto no 12.079, de 26 de junho de 2024.

Inteiro teor:
Acórdão 6078/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU com vistas a que este Tribunal adote as medidas necessárias para acompanhar a definição, pelo Banco Central, do prazo de convergência da inflação à banda de tolerância da meta, em caso de desvio do índice de preços do alvo estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, a partir da proposta do Ministério da Fazenda, consoante a nova sistemática definida pelo Decreto no 12.079, de 26 de junho de 2024, encaminhando-se os resultados desse acompanhamento ao Congresso Nacional. Considerando que a representação não vem amparada por indícios e/ou evidências de irregularidade ou ilegalidade, apontando apenas uma nova sistemática de controle da inflação, tendo por base matéria jornalística. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 016.451/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.